Tribunal: TJMT
Processo: 1027672-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027672-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBIA SOUZA SILVA - CPF: 424.541.901-68 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027672-09.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo e Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
Clebia Souza Silva.

Recorrido: Município de Guiratinga.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

2.

A recorrente, exercente do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Educação do Município de Guiratinga/MT, sustenta que suas atividades são insalubres, conforme laudo pericial elaborado por sindicato da categoria.

3.

Alegou omissão do Município na elaboração do LTCAT, afronta ao princípio da isonomia e cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial. O Município, intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se há previsão legal específica no âmbito municipal que ampare o pagamento de adicional de insalubridade à servidora; (ii) estabelecer se o laudo técnico apresentado por sindicato é prova suficiente para comprovar as condições insalubres de trabalho; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos municipais depende de previsão legal específica do ente federativo ao qual se vincula, sendo inaplicáveis, de forma automática, normas da CLT ou de regulamentos federais.

6. O art. 88 da Lei Complementar Municipal nº 190/2012 prevê genericamente o direito ao adicional de insalubridade, mas exige regulamentação específica para sua efetivação, inexistente no caso do cargo ocupado pela recorrente.

7. A caracterização da insalubridade depende de laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, o que não se verifica nos autos, pois o único laudo juntado foi produzido unilateralmente pelo sindicato, sem participação do ente público.

8. A ausência de laudo técnico oficial compromete a eficácia da prova apresentada e inviabiliza o deferimento da vantagem pleiteada.

9. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é considerada prescindível pelo juízo, diante da inexistência de fundamento legal que justifique a concessão do benefício requerido.

10. A inércia do Município em elaborar o LTCAT não autoriza a concessão judicial do adicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

11. A invocação do princípio da isonomia não supre a ausência de previsão legal específica, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso desprovido.

13.
Tese de julgamento:
“O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige previsão legal específica e regulamentação própria do ente federativo. A comprovação da insalubridade exige laudo técnico oficial elaborado por profissional habilitado, sendo ineficaz para esse fim laudo produzido unilateralmente por sindicato. A ausência de legislação específica e de laudo oficial inviabiliza o deferimento judicial do adicional, mesmo diante da omissão administrativa na elaboração do LTCAT. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando ausente o direito material alegado.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 190/2012, art. 88; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 98, § 3º. Súmula vinculante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1049749-80.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.03.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1049727-22.2023.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

A reclamante requer a reforma da decisão, com a consequente procedência dos pedidos formulados na petição inicial, aduzindo, em síntese, que:
(a) o laudo técnico apresentado é válido e suficiente para comprovar a existência de insalubridade nas atividades desempenhadas; (b) o Município tem sido omisso na elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho); (c) há afronta ao princípio da isonomia, uma vez que outros servidores, exercendo as mesmas funções, recebem o referido adicional; e (d) houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem julgou improcedente o pedido sem oportunizar a produção de prova pericial.

O Município de Guiratinga, embora devidamente intimado, quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões ao recurso.

Nos termos do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a Ilustre Representante do Ministério Público comunicou que o órgão somente se manifestará em processos que versem sobre matéria de saúde ou sobre interesse de menores e incapazes, razão pela qual não houve remessa dos autos para parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada pela recorrente, servidora pública municipal que exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais junto à Secretaria de Educação do Município de Guiratinga/MT.

A autora sustenta que exerce suas funções em condições insalubres, conforme laudo pericial elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Guiratinga, e que o Município se recusa a pagar o adicional correspondente, não obstante as reiteradas solicitações formuladas pela entidade sindical.

Para comprovar suas alegações, a recorrente acostou aos autos documentos pessoais, comprovante de endereço, procuração, declaração de hipossuficiência, holerites, contrato de trabalho, laudo pericial elaborado pelo sindicato e ofícios encaminhados pelo sindicato ao Município, por meio dos quais se requereu a concessão do referido adicional.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistir legislação específica que assegure à requerente o direito invocado, bem como de ausência de laudo técnico oficial atestando as condições de trabalho insalubres.

O recurso tem por objeto verificar se a recorrente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado, à luz da legislação municipal aplicável e das provas carreadas aos autos.

Não obstante os argumentos deduzidos pela reclamante, verifico que não lhe assiste razão. Passo a expor.

No caso em exame, a recorrente fundamenta o direito ao adicional de insalubridade no art. 88 da Lei Complementar Municipal nº 190 (Estatuto dos Servidores Públicos de Guiratinga), que dispõe:

“Art. 88.
Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional, nos termos da legislação pertinente.”

Embora o dispositivo legal preveja, de forma genérica, o direito ao adicional de insalubridade, não há, nos autos, comprovação da existência de legislação específica regulamentando o pagamento dessa verba para o cargo exercido pela recorrente, tampouco laudo técnico oficial atestando as alegadas condições insalubres de trabalho.

O laudo técnico apresentado foi elaborado unilateralmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Guiratinga, sem a participação do Município, o que compromete sua imparcialidade e sua eficácia como prova técnica oficial apta a embasar o deferimento da vantagem pretendida.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento consolidado no sentido de que:

"1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica, não sendo possível sua concessão com fundamento em normas da CLT ou regulamentos federais sem legislação municipal correspondente
.

2. A caracterização da atividade como insalubre exige comprovação por laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme previsto na legislação municipal.

3. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem financeira a servidores públicos sem previsão legal expressa, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do STF."
(NU 10497498020238110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE RISCOS INSALUBRES - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - VERBA INDEVIDA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA/DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto das Turmas Recursais de Mato Grosso, o adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão expressa em lei do ente federativo ao qual o servidor está vinculado.

2. O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37,caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal." (NU 10497272220238110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025).

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, tal argumento não merece acolhida.
Isso porque, ainda que fosse realizada perícia judicial, a ausência de legislação específica regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade para o cargo ocupado pela recorrente impediria, de igual modo, a concessão da vantagem pretendida, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa.

A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal dispõe, de forma expressa, que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Desse modo, não pode o Judiciário, a pretexto de assegurar isonomia entre servidores, conceder vantagem remuneratória não prevista em lei específica.

Quanto à alegação de omissão do Município na elaboração do LTCAT, embora tal conduta seja reprovável, ela não autoriza o Poder Judiciário a suprir essa inércia mediante a concessão direta do adicional pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Diante disso, considerada a ausência de legislação específica regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade para o cargo exercido pela recorrente, bem como a inexistência de laudo técnico oficial atestando as alegadas condições insalubres de trabalho, não há como acolher o pedido formulado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026